Tribunal: TJDFT
Processo: 0740202-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, INCISO I E ART. 623, DO CPP. LAVAGEM OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES. VIOLAÇÃO AO ART. 1o, DA LEI No 9.613/98. NÃO VERIFICADA. ABSOLVIÇÃO. DESCABIDA. CONDUTA TIPIFICADA. BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS. REANÁLISE DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA.
1. Segundo inteligência do art. 621 do Código de Processo Penal, a revisão dos processos findos será admitida quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso de lei penal ou evidência dos autos; quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; ou quando descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição espacial da pena.
2. O art. 1o, da Lei no 9.613/98, tipifica como crime a conduta de ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal.
3. Na hipótese dos autos, não se vislumbra nenhuma violação à legislação regente que ampare a tese defensiva do autor, pois as condutas por ele implementadas, consistentes em retirar ilicitamente dinheiro das contas bancárias das vítimas, mediante fraude, transferir o numerário para conta de terceiros e, ali, aguardar o momento oportuno para realizar a movimentação financeira, a fim de promover o branqueamento de capitais, encobrindo, com isso, a proveniência das vantagens ilicitamente obtidas, por meio de pagamento de tributos e simulação na compras das máquinas PINPAD, se coadunam ao tipo penal previsto no art. 1o, da Lei no 9.613/98.
4. Dessa forma, por não ter o requerente logrado êxito em demonstrar a existência de violação à norma legal, a fim de justificar a revisão criminal, não há que se falar em desconstituição da coisa julgada.
5. Tal como os demais elementos que esteiam a condenação, a reprimenda penal estabelecida em acórdão está devidamente fundamentada, segundo os critérios normativos, as circunstâncias do crime e as características do agente, a não se revelar existente qualquer ilegalidade ou teratologia flagrante.
6. Revisão Criminal admitida e julgada improcedente.